Tribunal: STJ
Processo: 1005605-31.2023.8.26.0477
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995156 - SP(2025/0267379-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE
PROCURADOR
: MORISSON LUIZ RIPARDO PAUXIS - SP189567
AGRAVADO
: JETHER LUCIO RIBEIRO JUNIOR
ADVOGADO
: STEPHAN CINCINATO BANDEIRA BERNDT - SP273005
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE. LICENÇA MÉDICA
SUPERIOR A 60 DIAS. FATO QUE NÃO PODE PREJUDICAR O
DIREITO ÀS FERIAS. INCONSTITUCIONALIDADE DO
§ 5o,
ART. 63,
II, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.
TEMA 221
845/20.
DE REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E
E DAS SÚMULAS N. 282 E
IMPOSSIBILIDADE DE
211/STJ
356/STF.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer contra
Município de Praia Grande, na qual o autor objetiva a concessão do direito
de férias referente ao ano de 2022, cancelado em razão de licença
médica. O valor da causa foi fixado em R$ 10.000,0 (dez mil reais). Na
sentença, julgou-se procedente o feito para condenar o Município e julgou-
se extinto o processo, nos termos do
I, do Código de Processo
art. 487,
Civil. No Tribunal
a sentença foi mantida. Em seguida, com
a quo,
fundamento no
, da Constituição Federal, foi interposto recurso
art. 105, a
especial, inadmitido. Após foi ajuizado agravo em recurso especial, do qual
esta Corte Superior conheceu relativamente à matéria que não se enquadra
em tema de repetitivo e não conheceu do recurso especial.
II - No tocante ao mérito, constata-se que o Tribunal de origem
dirimiu a controvérsia com fundamento na análise do conjunto fático-
probatório constante dos autos. Desse modo, eventual conclusão em sentido
diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência
inadmissível em sede de recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da
Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial."
Documento eletrônico VDA56108088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:42
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: c03a393c-3748-465c-abf4-4f1d356986e9

III - No que tange às demais alegações de ofensa ao
§§
art. 85,
2o e 8o, do CPC, cumpre destacar que esta Corte somente pode apreciar
matéria que tenha sido efetivamente examinada pelo Tribunal de origem.
Inexistindo o indispensável prequestionamento da tese apontada como
violada, inviável se mostra o conhecimento do recurso especial.
IV - Aplica-se, à espécie, o enunciado n. 211 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: “Inadmissível recurso
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”; bem como, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal.
V - Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, não há
incompatibilidade entre o reconhecimento da inexistência de violação do
do
e a constatação da ausência de prequestionamento,
art. 1.022
CPC/2015
com a consequente incidência do enunciado n. 211 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça, relativamente às teses suscitadas pela parte recorrente.
VI - Isso porque, embora instado por meio de embargos de
declaração, o Tribunal de origem pode deixar de se manifestar sobre
determinados dispositivos legais quando entende que os fundamentos já
adotados são suficientes para a solução da controvérsia, hipótese em que
não se configura omissão, mas permanece ausente o necessário
prequestionamento, obstando o conhecimento do recurso especial.
VII - Nesse sentido: AgInt no
relator
AREsp 1.234.093/RJ,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe
AgInt no
relator Ministro
24/4/2018,
3/5/2018;
AREsp 1.173.531/SP,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
20/3/2018,
26/3/2018.
VIII - O dissídio jurisprudencial apto a viabilizar o recurso
especial com fundamento na alínea
do permissivo constitucional não foi
c
devidamente demonstrado, nos termos exigidos pela legislação e pela
jurisprudência desta Corte. Isso porque, além da ausência do indispensável
cotejo analítico, deixou a parte recorrente de indicar, de forma precisa, qual
dispositivo legal teria recebido interpretação divergente, tampouco
evidenciou a necessária similitude fática e jurídica entre os acórdãos
confrontados.
IX - Ademais, cumpre salientar que a incidência do enunciado
n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, no tocante ao recurso
interposto com fundamento na alínea
, obsta igualmente o conhecimento
a
da alegada divergência jurisprudencial, haja vista a manifesta
impossibilidade de se reconhecer a similitude fática entre julgados quando
o exame da controvérsia demandaria o revolvimento do conjunto fático-
probatório. Precedente: AgInt no
relatora Ministra
AREsp 1.044.194/SP,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe
19/10/2017,
27/10/2017.
X - Para a configuração do dissídio jurisprudencial, nos termos
do
§ 1o, do
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-
art. 1.029,
CPC/2015,
art. 255,
se, além da mera transcrição de acórdãos apontados como divergentes, a
Documento eletrônico VDA56108088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:42
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: c03a393c-3748-465c-abf4-4f1d356986e9

indicação precisa do dispositivo legal supostamente violado, bem como a
realização do indispensável cotejo analítico entre os julgados.
XI - Impõe-se, ainda, a demonstração inequívoca da similitude
fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a
comprovação de que foram adotadas soluções jurídicas distintas para
situações substancialmente idênticas. Mostra-se, portanto, insuficiente a
simples reprodução de ementas, desacompanhada da análise comparativa
necessária, como verificado na hipótese em exame.
XII - Nesse teor: AgInt no
relatora
AREsp 1.235.867/SP,
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
17/5/2018,
AgInt no
relator Ministro Og Fernandes,
24/5/2018;
AREsp 1.109.608/SP,
Segunda
Turma,
julgado
em

DJe

13/3/2018,

19/3/2018;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp 1.717.512/AL,
julgado em
DJe
17/4/2018,
23/5/2018.
XIII - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56108088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:42
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: c03a393c-3748-465c-abf4-4f1d356986e9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995156 - SP(2025/0267379-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE
PROCURADOR
: MORISSON LUIZ RIPARDO PAUXIS - SP189567
AGRAVADO
: JETHER LUCIO RIBEIRO JUNIOR
ADVOGADO
: STEPHAN CINCINATO BANDEIRA BERNDT - SP273005
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE. LICENÇA MÉDICA
SUPERIOR A 60 DIAS. FATO QUE NÃO PODE PREJUDICAR O
DIREITO ÀS FERIAS. INCONSTITUCIONALIDADE DO
§ 5o,
ART. 63,
II, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.
TEMA 221
845/20.
DE REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E
E DAS SÚMULAS N. 282 E
IMPOSSIBILIDADE DE
211/STJ
356/STF.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer contra
Município de Praia Grande, na qual o autor objetiva a concessão do direito
de férias referente ao ano de 2022, cancelado em razão de licença
médica. O valor da causa foi fixado em R$ 10.000,0 (dez mil reais). Na
sentença, julgou-se procedente o feito para condenar o Município e julgou-
se extinto o processo, nos termos do
I, do Código de Processo
art. 487,
Civil. No Tribunal
a sentença foi mantida. Em seguida, com
a quo,
fundamento no
, da Constituição Federal, foi interposto recurso
art. 105, a
especial, inadmitido. Após foi ajuizado agravo em recurso especial, do qual
esta Corte Superior conheceu relativamente à matéria que não se enquadra
em tema de repetitivo e não conheceu do recurso especial.
II - No tocante ao mérito, constata-se que o Tribunal de origem
dirimiu a controvérsia com fundamento na análise do conjunto fático-
probatório constante dos autos. Desse modo, eventual conclusão em sentido
diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência
inadmissível em sede de recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da
Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial."
Documento eletrônico VDA55320548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:31
Código de Controle do Documento: f310f261-1cc5-41e3-b956-31fe22aa7f1d

III - No que tange às demais alegações de ofensa ao
§§
art. 85,
2o e 8o, do CPC, cumpre destacar que esta Corte somente pode apreciar
matéria que tenha sido efetivamente examinada pelo Tribunal de origem.
Inexistindo o indispensável prequestionamento da tese apontada como
violada, inviável se mostra o conhecimento do recurso especial.
IV - Aplica-se, à espécie, o enunciado n. 211 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: “Inadmissível recurso
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”; bem como, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal.
V - Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, não há
incompatibilidade entre o reconhecimento da inexistência de violação do
do
e a constatação da ausência de prequestionamento,
art. 1.022
CPC/2015
com a consequente incidência do enunciado n. 211 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça, relativamente às teses suscitadas pela parte recorrente.
VI - Isso porque, embora instado por meio de embargos de
declaração, o Tribunal de origem pode deixar de se manifestar sobre
determinados dispositivos legais quando entende que os fundamentos já
adotados são suficientes para a solução da controvérsia, hipótese em que
não se configura omissão, mas permanece ausente o necessário
prequestionamento, obstando o conhecimento do recurso especial.
VII - Nesse sentido: AgInt no
relator
AREsp 1.234.093/RJ,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe
AgInt no
relator Ministro
24/4/2018,
3/5/2018;
AREsp 1.173.531/SP,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
20/3/2018,
26/3/2018.
VIII - O dissídio jurisprudencial apto a viabilizar o recurso
especial com fundamento na alínea
do permissivo constitucional não foi
c
devidamente demonstrado, nos termos exigidos pela legislação e pela
jurisprudência desta Corte. Isso porque, além da ausência do indispensável
cotejo analítico, deixou a parte recorrente de indicar, de forma precisa, qual
dispositivo legal teria recebido interpretação divergente, tampouco
evidenciou a necessária similitude fática e jurídica entre os acórdãos
confrontados.
IX - Ademais, cumpre salientar que a incidência do enunciado
n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, no tocante ao recurso
interposto com fundamento na alínea
, obsta igualmente o conhecimento
a
da alegada divergência jurisprudencial, haja vista a manifesta
impossibilidade de se reconhecer a similitude fática entre julgados quando
o exame da controvérsia demandaria o revolvimento do conjunto fático-
probatório. Precedente: AgInt no
relatora Ministra
AREsp 1.044.194/SP,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe
19/10/2017,
27/10/2017.
X - Para a configuração do dissídio jurisprudencial, nos termos
do
§ 1o, do
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-
art. 1.029,
CPC/2015,
art. 255,
se, além da mera transcrição de acórdãos apontados como divergentes, a
Documento eletrônico VDA55320548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:31
Código de Controle do Documento: f310f261-1cc5-41e3-b956-31fe22aa7f1d

indicação precisa do dispositivo legal supostamente violado, bem como a
realização do indispensável cotejo analítico entre os julgados.
XI - Impõe-se, ainda, a demonstração inequívoca da similitude
fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a
comprovação de que foram adotadas soluções jurídicas distintas para
situações substancialmente idênticas. Mostra-se, portanto, insuficiente a
simples reprodução de ementas, desacompanhada da análise comparativa
necessária, como verificado na hipótese em exame.
XII - Nesse teor: AgInt no
relatora
AREsp 1.235.867/SP,
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
17/5/2018,
AgInt no
relator Ministro Og Fernandes,
24/5/2018;
AREsp 1.109.608/SP,
Segunda
Turma,
julgado
em

DJe

13/3/2018,

19/3/2018;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp 1.717.512/AL,
julgado em
DJe
17/4/2018,
23/5/2018.
XIII - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno do Município de Praia Grande interposto contra
decisão que julgou agravo em recurso especial, tendo sido o recurso especial
fundamentado no
, da Constituição Federal, em face de acórdão com o seguinte
art. 105, a
resumo de ementa:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PRAIA GRANDE - AFASTAMENTO POR
MAIS DE SESSENTA DIAS NO MESMO EXERCÍCIO EM RAZÃO DE LICENÇA
MÉDICA - FATO QUE NÃO PODE PREJUDICAR O DIREITO ÀS FERIAS -
INCONSTITUCIONALIDADE DO
§ 5o, II, DA LEI COMPLEMENTAR
ART. 63,
MUNICIPAL
- TEMA 221 DA REPERCUSSÃO GERAL DA SUPREMA CORTE
845/20
- AÇÃO PROCEDENTE - SENTENÇA CONFIRMADA.

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, nos termos do
parágrafo único, II,
, do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo
art. 253,
a
relativamente à matéria que não se enquadra em tema repetitivo, e não conheço do
recurso especial."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
Documento eletrônico VDA55320548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:31
Código de Controle do Documento: f310f261-1cc5-41e3-b956-31fe22aa7f1d

[...]
A decisão agravada afirma que a análise da matéria demandaria reexame fático-
probatório. Todavia, não é disso que trata o recurso especial.
O próprio acórdão recorrido é claro ao consignar que o valor da causa é de R$
10.000,00 e os honorários foram fixados por equidade, no importe de R$ 3.500,00.
Ora, esses dados são expressos, incontroversos e fixados pelas instâncias ordinárias,
não havendo qualquer necessidade de reexame de provas.
A controvérsia devolvida ao STJ restringe-se à correta aplicação do
§§ 2o e 8o,
art. 85,
do CPC, à luz da tese firmada no Tema 1076, ou seja, questão eminentemente jurídica.
Sabe-se que se a discussão não for sobre o "quantum" (o valor em si), mas sobre qual
regra legal foi aplicada, o STJ pode intervir
Portanto, o que se está alegando é que o Tribunal de origem escolheu a regra jurídica
errada para calcular os honorários, o recurso é considerado "questão de direito". Isso
permite que esse Col. STJ julgue o recurso sem esbarrar na proibição de revisar fatos e
provas.
[...]
A decisão agravada também entendeu ausente o prequestionamento dos arts. 85, §§ 2o
e 8o, do CPC.
Contudo, com o devido respeito, a matéria foi expressamente enfrentada pelo
Tribunal de origem, ainda que sem menção literal aos dispositivos.
Isso porque o acórdão recorrido reconhece o valor da causa, afasta a aplicação do § 2°
e opta deliberadamente pela fixação por equidade, fundamento exclusivo do §8o.
[...]
Outro ponto que merece correção diz respeito ao fundamento relativo ao dissídio
jurisprudencial, já que o Município não interpôs o recurso especial com base na alínea “c”
do permissivo constitucional.
O julgado desse Tribunal Superior foi colacionado exclusivamente como reforço
argumentativo, com o objetivo de demonstrar que o valor de R$ 10.000,00 não pode ser
considerado “baixo”, segundo a própria jurisprudência colacionada.
Por isso, não se pretendeu demonstrar divergência, nem realizar cotejo analítico,
tampouco sustentar similitude fática entre julgados.
Assim, com reiterado respeito, não há falar em deficiência de demonstração de
dissídio, pois ele simplesmente não foi invocado como fundamento recursal, sendo indevida
a negativa de conhecimento por esse motivo.
[...]

É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
Documento eletrônico VDA55320548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:31
Código de Controle do Documento: f310f261-1cc5-41e3-b956-31fe22aa7f1d

A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:

No que tange à verba honorária, melhor sorte não está reservada ao inconformismo,
uma vez que a fixação em percentual do valor da causa, que não é elevado, não remuneraria
condignamente o trabalho desenvolvido pelo patrono do autor. Em tais condições, nega-se
provimento ao recurso, majorados os honorários advocatícios devidos pela vencida para
R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

No tocante ao mérito, constata-se que o Tribunal de origem dirimiu a
controvérsia com fundamento na análise do conjunto fático-probatório constante dos
autos. Desse modo, eventual conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento
de fatos e provas, providência inadmissível em sede de recurso especial, nos termos do
enunciado n. 7 da Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
No que tange às demais alegações de ofensa ao
§§ 2o e 8o, do CPC,
art. 85,
cumpre destacar que esta Corte somente pode apreciar matéria que tenha sido
efetivamente examinada pelo Tribunal de origem. Inexistindo o indispensável
prequestionamento da tese apontada como violada, inviável se mostra o conhecimento do
recurso especial.
Aplica-se, à espécie, o enunciado n. 211 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça, segundo o qual: “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito
da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”; bem
como, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, não há incompatibilidade
entre o reconhecimento da inexistência de violação do
do
e a
art. 1.022
CPC/2015
constatação da ausência de prequestionamento, com a consequente incidência do
Documento eletrônico VDA55320548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:31
Código de Controle do Documento: f310f261-1cc5-41e3-b956-31fe22aa7f1d

enunciado n. 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, relativamente às teses
suscitadas pela parte recorrente.
Isso porque, embora instado por meio de embargos de declaração, o Tribunal
de origem pode deixar de se manifestar sobre determinados dispositivos legais quando
entende que os fundamentos já adotados são suficientes para a solução da controvérsia,
hipótese em que não se configura omissão, mas permanece ausente o necessário
prequestionamento, obstando o conhecimento do recurso especial.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp 1.234.093/RJ,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe
AgInt no
24/4/2018,
3/5/2018;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
AREsp 1.173.531/SP,
DJe
20/3/2018,
26/3/2018.
O dissídio jurisprudencial apto a viabilizar o recurso especial com fundamento
na alínea
do permissivo constitucional não foi devidamente demonstrado, nos termos
c
exigidos pela legislação e pela jurisprudência desta Corte. Isso porque, além da ausência
do indispensável cotejo analítico, deixou a parte recorrente de indicar, de forma precisa,
qual dispositivo legal teria recebido interpretação divergente, tampouco evidenciou a
necessária similitude fática e jurídica entre os acórdãos confrontados.
Ademais, cumpre salientar que a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça, no tocante ao recurso interposto com fundamento na alínea
, obsta igualmente o conhecimento da alegada divergência jurisprudencial, haja vista a
a
manifesta impossibilidade de se reconhecer a similitude fática entre julgados quando o
exame da controvérsia demandaria o revolvimento do conjunto fático-
probatório. Precedente: AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp 1.044.194/SP,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe
19/10/2017,
27/10/2017.
Para a configuração do dissídio jurisprudencial, nos termos do
§ 1o,
art. 1.029,
do
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da mera transcrição de
CPC/2015,
art. 255,
acórdãos apontados como divergentes, a indicação precisa do dispositivo legal
Documento eletrônico VDA55320548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:31
Código de Controle do Documento: f310f261-1cc5-41e3-b956-31fe22aa7f1d

supostamente violado, bem como a realização do indispensável cotejo analítico entre os
julgados.
Impõe-se, ainda, a demonstração inequívoca da similitude fática entre o aresto
impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a comprovação de que foram
adotadas soluções jurídicas distintas para situações substancialmente idênticas. Mostra-
se, portanto, insuficiente a simples reprodução de ementas, desacompanhada da análise
comparativa necessária, como verificado na hipótese em exame.
Nesse teor: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 1.235.867/SP,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
AgInt no
17/5/2018,
24/5/2018;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
AREsp 1.109.608/SP,
DJe
relator Ministro Herman Benjamin,
13/3/2018,
19/3/2018; REsp 1.717.512/AL,
Segunda Turma, julgado em
DJe
17/4/2018,
23/5/2018.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55320548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:31
Código de Controle do Documento: f310f261-1cc5-41e3-b956-31fe22aa7f1d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.995.156 / SP
Número Registro: 2025/0267379-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10056053120238260477
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE
PROCURADOR : MORISSON LUIZ RIPARDO PAUXIS - SP189567
AGRAVADO
: JETHER LUCIO RIBEIRO JUNIOR
ADVOGADO
: STEPHAN CINCINATO BANDEIRA BERNDT - SP273005
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS - FÉRIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE
PROCURADOR : MORISSON LUIZ RIPARDO PAUXIS - SP189567
AGRAVADO
: JETHER LUCIO RIBEIRO JUNIOR
ADVOGADO
: STEPHAN CINCINATO BANDEIRA BERNDT - SP273005
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56077042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:43:34
Código de Controle do Documento: bf5efa9a-8778-49c6-b051-710879defb3e

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:43:34
Código de Controle do Documento: bf5efa9a-8778-49c6-b051-710879defb3e